Tribunal: TJMT
Processo: 1029046-81.2018.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029046-81.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (APELADO), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029046-81.2018.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO

APELADO: MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE, DE OFÍCIO, DECLARA A OCORRÊNCIA DA NOVAÇÃO, COM A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - NOVAÇÃO DE DÍVIDA – INOCORRÊNCIA - CLÁUSULA EXPRESSA NO CONTRATO DE CONFISSÃO DA DÍVIDA, NO SENTIDO DA AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE NOVAR - MANUTENÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIGINÁRIO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO FUNDADA NO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – IMPRESTABILIDADE – PROCESSO EXECUTIVO FUNDADO NO TÍTULO ORIGINÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – CUMULAÇÃO – LEGALIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXORBITÂNCIA NÃO DEMONSTRADA - EMBARGOS REJEITADOS – RECURSO PROVIDO.

Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, desde que inequívoco, a segunda obrigação apenas confirma a primeira, a rigor do que dispõe o artigo 361 do Código Civil.

Não há que se falar em novação, se na celebração do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, as partes manifestam, expressamente, não haver a intenção de novar.

A falta de especificação do valor da parcela não acarreta a inexigilidade do contrato, porque o valor do empréstimo, bem como encargos incidentes sobre a dívida, estão claramente discriminados no ajuste, revelando-se bastante para aferir as bases do negócio e o valor do débito remanescente, após os descontos dos valores pagos a título de parcelas.

Inexiste vedação legal quanto à cumulação dos juros remuneratórios com os juros de mora, em especial quando a cumulação está expressamente prevista no contrato, como na hipótese, a medida em que tais obrigações possuem naturezas distintas, porquanto os juros remuneratórios visam compensar o mutuante pelo uso do capital por parte do mutuário, durante todo tempo em que este último dispuser do dinheiro, o que inclui, evidentemente, o período posterior ao vencimento da dívida; ao passo que os juros moratórios possui caráter punitivo, servindo como desestímulo à impontualidade, incidindo, por isso, somente em caso de inadimplemento da obrigação, onerando o capital mutuado pelo período em que o tomador do empréstimo estiver em atraso.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029046-81.2018.8.11.0041

APELANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO

APELADO: MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pela
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário de Mato Grosso
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos Embargos à Execução, opostos por
Manoel Ornellas de Almeida,
declarou, de ofício, a nulidade do título executado, consistente na Cédula de Crédito Bancário nº 644449, por faltar a certeza, liquidez e exigibilidade, diante da novação pelo Instrumento Particular de Confissão de dívida nº 030/2016, e, por conseguinte, julgou extinta a Execução n. 1020415-51.2018.811.0041. Por fim, condenou a embargada, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em 10%(dez por cento) sobre o valor da causa.

Nas razões recursais, a cooperativa apelante sustenta que não houve a novação, porque inexistente a intenção de novar, fato esse expressamente consignado na Cláusula Quarta da Confissão de Dívida nº 030/2016.

Argumenta que, dessa forma, o instrumento de confissão de dívida não substituiu as cédulas de nºs 644449 e 525373, prevalecendo a execução fundadas nas referidas cédulas.

As contrarrazões vieram ao id. 39250998.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1029046-81.2018.8.11.0041

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em
31/03/2014
, o embargante, ora apelado, emitiu, em favor da cooperativa apelante, a Cédula de Crédito Bancário nº 52537-3, no valor de R$ 313.700,00 (trezentos e treze mil e setecentos reais), com vencimento em 05/04/2018 (fls. 07/13, id. 5983010).

Posteriormente, em
08/06/2016
, o embargante emitiu outra Cédula de Crédito Bancário, a de nº 644449, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), que constitui objeto da execução embargada (fls. 18/24, id. 5983011).

Em razão do inadimplemento das obrigações assumidas em ambos os títulos executivos, em
29/11/2016
, as partes assinaram o Instrumento Particular de Confissão de Dívida nº 030/2016, no valor de R$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais), englobando o débito remanescente das duas operações de crédito, ficando acordado o pagamento de 104 (cento e quatro) parcelas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com vencimento da primeira parcela em 05/12/2016. (Id.

39250986, fls. 221/224)

Todavia, motivado por nova inadimplência, a cooperativa embargada deu início a duas ações de execução, cada uma fundada em uma das cédulas de crédito bancário, que constituíram objeto da confissão de dívida.

Entendendo que a celebração do Instrumento Particular de Confissão de Dívida nº 030/2016, teria ensejado a novação da dívida, o magistrado singular, agindo de ofício, declarou a nulidade do título executado, consistente na Cédula de Crédito Bancário nº 644449, por falta de certeza, liquidez e exigibilidade, e, por conseguinte, julgou extinta a Execução n. 1020415-51.2018.811.0041.

Não agiu com o costumeiro acerto, o sentenciante.

Não há que se cogitar da ocorrência da novação da dívida, representada na Cédula de Crédito Bancário de nº 644449, em razão da simples celebração do Instrumento Particular de Confissão de Dívida nº 030/2016.

Com efeito, a ocorrência da novação pressupõe a existência, concomitante, de três requisitos, quais sejam:

a) A existência jurídica de uma obrigação – “obligatio novanda”.

b) Constituição de nova obrigação – “aliquid novi”.

c) O ânimo de novar – “animus novandi”.

Primeiro, é necessária a preexistência de uma obrigação a ser extinta, a qual, obviamente, deve ser válida, já que não se pode validar, por meio da novação, obrigações nulas ou extintas (art. 367 do CC).

Segundo, é preciso que os sujeitos da relação obrigacional convencionem a criação de uma nova obrigação, destinada a substituir e extinguir a anterior.

Nesse sentido, necessário se faz a existência de diversidade substancial entre as duas dívidas, a nova e a anterior, de modo que não se configura a novação, quando apenas se verifiquem acréscimos ou outras alterações secundárias na dívida, como, por exemplo, a estipulação de juros ou prorrogação ou encurtamento do prazo de vencimento.

Acerca do tema, prelecionam Pablo Stolze e Rodolfo Pamplona:

“É necessário que haja diversidade substancial entre as obrigações antiga e nova assim o conteúdo da obrigação há que ter sofrido modificação substancial, mesmo que o objeto da prestação não haja sido alterado. Mesmo que tenha "simples modificações setoriais de um contrato não traduzem novação”
(GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo curso de direito civil. 9.ed. São Paulo: Saraiva, 2008, v.2.)

Por fim, é imprescindível a intenção de novar, também é chamada de
animus novandi
.

Esse requisito, um dos mais importantes, a meu ver, exige que o credor tenha a intenção de novar, já que essa forma de extinção da obrigação requer dele (credor) a renúncia ao crédito antigo e aos direitos acessórios que o acompanhavam.

Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito, desde que inequívoco, a segunda obrigação apenas confirma a primeira, a rigor do que dispõe o artigo 361 do Código Civil:

Art. 361.
Não havendo ânimo de novar, expresso
ou tácito mas inequívoco,
a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira
.

No caso específico dos autos, no Instrumento Particular de Confissão de Dívida nº 030/2016 (id. 39250986), as partes manifestam, expressamente, não haver a intenção de novar, consoante se verifica da Cláusula Quarta, que assim estabelece:

“
CLÁUSULA QUARTA

As partes ratificam todas as estipulações da nota promissória mencionada na cláusula primeira, objetos desta composição, em tudo quanto não tiverem sido alteradas pelo presente instrumento, que ora é feito sem o ânimo de novar.”

Nesse contexto, verifica-se, de maneira insofismável, que não houve a propalada novação, já que a ausência da intenção de novar ficou expressamente registrada na avença, com a qual conscientemente anuiu o devedor embargante, ora apelado, ao consignar sua assinatura no ajuste.

Acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça assim se posiciona:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TRANSAÇÃO, PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA REFERENTE A CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA-CORRENTE, COM EMISSÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR E SUBSTITUIÇÃO DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. INVIABILIDADE DE SE COGITAR EM NOVAÇÃO OBJETIVA. DIRIGISMO CONTRATUAL, PARA MODIFICAÇÃO DO PRÓPRIO CONTEÚDO DA AVENÇA, A ATINGIR A ECONOMIA DO CONTRATO. INVIABILIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, ALHEIA ÀS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DAS SUCESSIVAS OPERAÇÕES PACTUADAS. IMPOSSIBILIDADE. 1.
Os requisitos essenciais à configuração da novação são: a intenção de novar, a preexistência de obrigação e a criação de nova obrigação, podendo também ser reconhecida, em razão da evidente incompatibilidade da nova obrigação com a anterior
. Com efeito, em regra, a renegociação de dívida, com, v.g., prorrogação do prazo para pagamento, redução dos encargos futuros e apresentação de novas garantias, tem, apenas, o efeito de roborar a obrigação, sem nová-la (arts. 361 do CC/2002 e 1.000 do CC/1916). 2. Em não havendo ânimo de novar e substituição da natureza da obrigação de pagar ao banco o capital originariamente emprestado acrescido dos encargos financeiros, é inviável falar em novação objetiva quando o banco e o devedor firmarem confissão e renegociação de dívida existente,
mesmo que implique o prolongamento, a redução dos encargos pactuados, a apresentação de novas garantias, a modificação da taxa de juros, a concessão de prazo de carência, ou a redução do débito
. 3. A segurança das relações jurídicas depende da lealdade, da confiança recíproca, da efetividade dos negócios jurídicos, da coerência e clarividência dos direitos e deveres. Por isso, a autora não pode, ao ser beneficiada pela renegociação, reconhecidamente mais vantajosa, de forma unilateral, tentar modificar/desconsiderar as cláusulas pactuadas, devendo, pois, obedecer ao que fora estabelecido, por acordo de vontades. 4. É incontroverso que não houve novação, mas sucessivas operações, em virtude de renegociação da mesma dívida, que, pois, devem se submeter ao regime próprio e às respectivas cláusulas, não cabendo, à míngua de pactuação nesse sentido, fazer retroagir o regime da cédula de crédito comercial. Em suma, a operação contábil, para cálculo do débito, deve ser feita à luz do regime jurídico das operações e cláusulas contratuais que disciplinavam cada período, para que se possa aferir eventual vício e/ou excesso de execução. 5. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1231373/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2017, DJe 03/03/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO ANTECEDENTE. SÚMULA 286 DO STJ. 1. Compete ao juiz o poder de iniciativa probatória para a determinação dos fatos postos pela parte como fundamento de sua demanda, nos termos do art. 130 do CPC. Precedentes. 2. De modo a melhor compatibilizar a aplicação dos enunciados sumulares 286 e 300/STJ, a jurisprudência da Segunda Seção vem assinalando que,
ocorrendo nova pactuação da dívida bancária, quando a alteração resultante da convenção das partes dá-se tão somente em relação aos elementos acessórios da relação creditória, (tais como, por exemplo, prorrogação, encurtamento, ou supressão de algum prazo; mudança do lugar de cumprimento; questões relativas aos juros e à cláusula penal), não existindo dúvida acerca da permanência da obrigação e da manutenção dos elementos originais, reputa-se descaracterizado o instituto da novação
, sendo certa a possibilidade de o Juízo proceder à revisão dos negócios jurídicos antecedentes da obrigação encartada no título extrajudicial. Inteligência das Súmulas 286 e 300 do STJ. Precedentes. 3. Ao revés, havendo o real ânimo de novar e inovações substanciais no campo da autonomia da vontade das partes, registradas pelo acórdão da Corte local, não é cabível a revisão de cláusulas das pactuações anteriores, porquanto efetivamente configurado o instituto da novação, o que tem o condão de afastar a incidência da Súmula 286, máxime diante do teor da Súmula 300 do STJ. Desnecessária, nesse caso, a juntada dos contratos que deram origem à formalização da renegociação bem como do demonstrativo de cálculo correlato ao período integral do débito. Precedentes. 4. No caso sob análise, o Tribunal de origem, com ampla cognição fático-probatória, considerou descaracterizada a novação, razão pela qual determinou fossem juntados aos autos os contratos que deram origem à dívida, o que, não tendo sido observado pelo recorrente, ensejou a extinção do processo. Precedentes. 5. Recurso especial não provido.
(REsp 921.046/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 25/06/2012)

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 165, 458, II E III, E 535, I E II, DO CPC. NÃO-OCORRÊNCIA. ARTS. 145, V, E 146 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. FIANÇA. OUTORGA MARITAL. AUSÊNCIA. ACORDO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONVALIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AFERIÇÃO. MATÉRIA FÁTICA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. (...)3. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples composição para permitir que o devedor inadimplente pague parcialmente a dívida não implica novação. Precedente. 4. Tratando-se a fiança de ato que visa apenas o interesse patrimonial dos cônjuges (particular, portanto), não ferindo dispositivo de interesse público, é possível que a ausência da outorga conjugal seja sanada por meio da celebração de ato de vontade posterior. 5. Tendo o Tribunal a quo firmado a compreensão, com base no conjunto probatório dos autos, no sentido de que não foi comprovado o vício de consentimento dos recorrentes no momento da celebração do acordo homologado nos autos da execução, rever tal entendimento encontra óbice na Súmula 7/STJ. 6. Dissídio jurisprudencial não comprovado.7. Recurso especial conhecido e improvido.
(REsp 826.748/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 18/03/2008, DJe 02/06/2008)

Aliás, orientação jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de que nem mesmo é admissível a presunção da novação, quanto menos quando expressamente manifestada no ajuste a ausência da intenção de novar.

A propósito, os seguintes precedentes:

RECURSOS ESPECIAIS E ADESIVO. PROCESSUAL CIVIL E FIANÇA. DECISÃO QUE NÃO TEM CAPÍTULO DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADESIVO. INVIABILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. APONTAMENTO DE DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO. IMPRESCINDIBILIDADE. EXAME DO LAUDO PERICIAL PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA PAGAMENTO. CARACTERIZAÇÃO DE NOVAÇÃO A ENSEJAR A EXONERAÇÃO DA FIANÇA. INEXISTÊNCIA. 1. (...) 3. Não havendo a substituição da obrigação em si, de sua natureza (obrigação de entregar ao banco o capital originariamente emprestado, acrescido dos encargos financeiros), em regra,
é inviável falar em novação objetiva
, ainda que a Casa Bancária e o devedor efetuem a confissão e renegociação de dívida existente, e mesmo que implique o seu prolongamento, a redução dos encargos pactuados, a modificação da taxa de juros, a concessão de prazo de carência ou a redução do débito. 4. A reforma do título, a prorrogação do prazo para pagamento, a existência de novas garantias têm apenas o efeito de roborar a obrigação, sem nová-la. Nessa linha de intelecção, o art.
361
do CC⁄2002 (correspondente ao art.
1.000
do
CC⁄1916
) prescreve que,
não havendo ânimo de novar inequívoco
, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.
5. Os requisitos essenciais à configuração da novação são: a) a intenção de novar; b) a preexistência de obrigação; c) a criação de nova obrigação, que também pode ser reconhecida em razão da sua evidente incompatibilidade com a anterior. Na apuração dessa vontade, a par de declaração explícita, o que se faculta é tão somente aceitar a obrigação dedutível dos termos da novada, em vista da mencionada incompatibilidade.
6. Recurso especial interposto pela corré CEF provido, não conhecido o recurso adesivo e negado provimento ao REsp manejados pela autora.
(REsp 1.257.350⁄AL, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO
, QUARTA TURMA, julgado em 23⁄10⁄2018, DJe de 21⁄11⁄2018)

"DIREITOS ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. SECURITIZAÇÃO. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. NOVAÇÃO. NÃO PRESUNÇÃO. EXEGESE DO ART. 5º DA LEI
9.138
⁄95.PROCESSO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. PRAZO CONVENCIONADO. PREQUESTIONAMENTO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I - O limite de seis meses, estipulado no art.
265
, § 3º,
CPC
, não se aplica ao processo de execução, que tem regência própria (CPC, arts. 791⁄792 c⁄c 598), podendo as partes acordarem prazo maior.
II - A novação, que não se presume, para configurar-se, necessita da concorrência de três elementos, quais sejam, existência jurídica de uma obrigação - obligatio novanda; a
constituição
de nova obrigação - aliquid novi e o animus novandi.
III - Não se pode presumir, em face do art.
5º
da Lei
9.138
⁄95, que dispõe sobre alongamento de dívidas rurais, a ocorrência de novação. IV - Não tendo o tribunal de origem enfrentado a matéria discutida no especial, impossível a sua análise, por falta de prequestionamento, nos termos do enunciado n. 282 da súmula⁄STF.
(REsp 166.328⁄MG, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA , QUARTA TURMA, julgado em 18⁄03⁄1999, DJe de 24⁄05⁄1999, p. 172, g.n.)

Dessa mesma forma, não verificada, na hipótese, a intenção de novar, inadmissível a extinção da execução, fundada na Cédula de Crédito Bancário em questão, uma vez que, inexistindo o
animus novandi
, subsistem as duas dívidas que, no entanto, se excluem, de modo que ao credor é permitido exigir uma ou outra, que, todavia, cumprida uma, extingue-se a outra.

Nessa perspectiva, com fundamento no artigo 1.013, 3º, do CPC, passo à análise do mérito dos embargos à execução, uma vez que a causa encontra-se madura para julgamento.

O embargante sustenta inexigibilidade do título, decorrente da abusividade da cobrança cumulada dos juros remuneratórios (1,50% ao mês) com os juros de mora de 2,50% ao mês, além da falta de especificação do valor real das prestações mensais.

Assevera a cobrança de juros exorbitantes e que não foi apurado o valor da dívida anterior, com os descontos pela antecipação de parcelas para se emitir a novação.

Destaca que houve a antecipação de 28 (vinte e oito) parcelas, com a novação, com a incidência dos mesmos encargos, e assevera a existência de execução, visto que foram realizados depósitos no valor total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil) na conta corrente para pagamento da Cédula, referente à novação, o que macula o título por excesso de cobrança.

Em sede de impugnação aos embargos, a instituição financeira sustenta, em preliminar, a necessidade de rejeição liminar dos embargos, por falta de apresentação de planilha de cálculo do valor que entende correto, pugnando, ao final, pela improcedência da ação.

Pois bem.

A preliminar de rejeição liminar dos embargos à execução, por falta de apresentação de memória de cálculo (art. 917, §§3º e 4º do CPC), não merece acolhida.

No caso, tem-se que a falta de apresentação do demonstrativo de cálculo, em razão da complexidade das matérias suscitadas nos embargos, que versam, dentre outras, a revisão de cláusulas contratuais (juros), não enseja a rejeição liminar dos embargos, em especial porque a parte embargante requereu a produção de prova pericial contábil, a fim de averiguar o valor correto a ser executado.

A respeito do tema Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, (Código de Processo Civil Comentado, 10ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, nota 8, p. 1082), ensinam que:

“Quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial dos embargos, declinar o montante do excesso, demonstrando-o por intermédio de tabela de memória do cálculo, discriminando a fórmula que determinou o resultado a que chegou.”

Mais adiante, os aludidos doutrinadores mencionam que:

“Quando se tratar de alegação de excesso que dependa de perícia, o embargante declinará essa circunstância na petição inicial dos embargos e deverá requerer produção de prova no momento processual adequado.
Neste último caso, o juiz não poderá indeferir liminarmente os embargos do devedor
, nem desconsiderar esse fundamento, caso os embargos contenham mais de um.”

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

No mérito, sem razão o embargante.

Não merece prosperar a aventada inexigibilidade do título, decorrente da abusividade da cobrança cumulada dos juros remuneratórios (1,50% ao mês) com os juros de mora de 2,50% ao mês.

A suscitada cumulação vem estampada na Cláusula Sétima, intitulada “Da Inadimplência”, que assim dispõe no item 7.1:

“7.1- Em caso de inadimplência, descumprimento de obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, incidirão, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, os seguintes encargos:

a) juros remuneratórios pactuados no item “ENCARGOS FINANCEIROS” do preâmbulo;

b) juros moratórios de 2,50% ao mês;

c) multa de 2% calculada e exigível nas datas do pagamento, sobre os valores em atraso a serem pagos e, na liquidação do saldo devedor, sobre o montante inadimplido.”

A despeito dos argumentos lançados, inexiste vedação legal quanto à cumulação dos juros remuneratórios com os juros de mora, em especial quando a cumulação está expressamente prevista no contrato, como na hipótese, a medida em que tais obrigações possuem naturezas distintas, porquanto os juros remuneratórios visam compensar o mutuante pelo uso do capital por parte do mutuário, durante todo tempo em que este último dispuser do dinheiro, o que inclui, evidentemente, o período posterior ao vencimento da dívida; ao passo que os juros moratórios possui caráter punitivo, servindo como desestímulo à impontualidade, incidindo, por isso, somente em caso de inadimplemento da obrigação, onerando o capital mutuado pelo período em que o tomador do empréstimo estiver em atraso.

Assim, tendo em vista que a cumulação dos encargos foi expressamente prevista na Cláusula Sétima, inexiste óbice à sua incidência.

Relativamente à falta de especificação do valor real das prestações mensais, tal mácula também não se revela apta a ensejar a inexigibilidade do título, isto porque o valor do empréstimo, bem como dos encargos incidentes sobre a dívida, estão claramente discriminados no ajuste, revelando-se bastante para aferir as bases do negócio e o valor do débito remanescente, após os descontos dos valores pagos a título de parcelas, os quais foram debitados da conta do embargado, conforme sua própria assertiva.

Nesse contexto, a despeito de o contrato não trazer o valor das parcelas, é possível aferir-se o valor da dívida executada, mediante a simples a aplicação dos encargos ajustados, subtraindo-se os valores pagos a título de parcela, sem que isso resulte na desnaturação do título executivo.

O embargante também alega que, na apuração do saldo devedor para a celebração da confissão de dívida, não foi concedido desconto, mesmo após a quitação de várias parcelas, além da antecipação do pagamento de outras, argumentando que o saldo devedor apurado para a “novação”, não levou em consideração os depósitos no valor total de R$ 33.000,00 (trinta e três mil) na conta corrente, para pagamento da Cédula, o que macula o título, por excesso de cobrança.

Ora, tais alegações se mostram despiciendas, uma vez que o objeto da execução é a Cédula de Crédito Bancário e não Instrumento Particular de Confissão de Dívida, que, aliás, como decido anteriormente, não constituiu novação.

Logo, irrelevante se o valor consignado na confissão de dívida, foi elaborado com desconto ou sem desconto de parcelas antecipadas ou de encargos, ou sem levar em consideração de valores depositados na conta corrente do embargante, uma vez que a execução em questão se funda na Cédula de Crédito Bancário, e não no saldo devedor, estampado na confissão de dívida, o que afasta o alegado excesso de execução, com base nos argumentos acima delineados.

Por fim, no tocante aos juros remuneratórios, no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso no encargo deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)

(REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

In casu,
observo que a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
1,5%
, menor que a taxa média de mercado de mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (junho/2016), que foi de
2,05%
ao mês (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida a taxa contratada.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a novação e, com isso, rejeitar os embargos à execução. Por conseguinte, condeno o embargante ao pagamento das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, §2º, do CPC.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, salientando que a assistência judiciária gratuita não exime o litigante do pagamento de multas processuais eventualmente impostas nos autos, nos termos do artigo 98, §4º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020